Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709548-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ULISSES WESLEI DE FREITAS VITAL, MYCHELLE DOS SANTOS PEDRO VITAL RECORRIDO: DAVID FERREIRA RIBEIRO 36800550809, GISLAINE ALVES DE ALBUQUERQUE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DAVID FERREIRA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA. CIVIL: FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO “ON LINE” DE “EMPRESA” SEDIADA EM SÃO PAULO. “ARREMATAÇÃO” DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO, ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIFERENTES, PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DIVERSA DA “EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO” OU DO “LEILOEIRO”. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTA CORRENTE. NÃO EVIDENCIADA ABSOLUTA FALTA DE CONTROLE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO APARENTEMENTE PROVOCADO POR TERCEIRO. CULPA DETERMINANTE DA VÍTIMA. AFASTADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela parte ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de ter sido vítima de fraude em leilão virtual de veículos. Insurge-se contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, proferida nos seguintes termos: (...) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco Santander e, quanto a este, extingo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Exclua-se do polo passivo e anote-se. Quanto aos demais requeridos (DAVID FERREIRA RIBEIRO e GISLAINE ALVES DE ALBUQUERQUE), extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c 51, §1o, da Lei 9.099/95. (...). II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: a) “o nexo causal entre o dano e a conduta do banco está perfeitamente caracterizado quando da juntada do comprovante dos depósitos efetuados, gerando o dever de indenizar”; b) “não podemos deixar de responsabilizar o Recorrido, enquanto instituição financeira, por permitir que fraudadores utilizem de sua estrutura para abrir conta corrente, a fim de possibilitar a prática de crime, tal qual o que os recorrentes foram vítimas”; c) “restou comprovado nos autos a ocorrência de fraude no âmbito das operações bancárias”; d) “a instituição bancária é objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do usuário, caracterizando fortuito interno a recepção de valores depositados em conta corrente administrada pelo banco decorrente de fraude praticada por terceiros”; e) “o alvo é o valor sacado/transferido, e o fortuito interno é o fato que, além de ser imprevisível e inevitável, faz parte da atividade, vinculando-se aos riscos do empreendimento”; f) “a revelia deverá ser decretada em relação Banco Santander e a recorrida Gislaine Alves de Albuquerque, visto que regularmente citados não participaram da audiência de conciliação”; g) “a não citação do recorrido DAVID FERREIRA RIBEIRO não é óbice ao julgamento do mérito, porquanto, os demais recorridos poderão mover ação especifica em seu desfavor”. III. Preliminares. A. Primeiramente, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de citação de David Ferreira Ribeiro constitui óbice no prosseguimento da demanda em relação à Gislaine Alves de Albuquerque, a par da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado que a relação jurídica material subjacente (fraude em leilão virtual) subsidia a presente defesa processual indireta, tendo em vista que o requerido (David) é o empresário individual titular da “empresa” que teria, em tese, praticado o alegado golpe, e, por consequência, o dever de reparar os danos decorrentes do ilícito praticado. B. De outro giro, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander então acolhida em sentença, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela parte requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual (mantenedora da conta corrente beneficiária de crédito decorrente de leilão fraudulento), não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta “ilícita” praticada pela instituição financeira. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento danoso constituiria matéria afeta à questão de fundo. Por conseguinte, é de se anular, no ponto, a sentença. III. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao juízo originário, dada a maturidade da situação processual permitir o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, II). IV. Mérito. A. De antemão, ainda que se entenda pela decretação da revelia (id 38644077) em relação ao Banco Santander (não comparecimento à audiência conciliatória), registre-se que os seus efeitos não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, artigo 20). B. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 07.12.2020, o requerente teria sido vítima de fraude cibernética decorrente de simulação de leilão online de veículo e “arrematação”, da motocicleta Honda CB 600F 13/13, mediante a transferência de R$ 15.425,00 para conta corrente de Gislaine Alves de Albuquerque (indicada como “representante financeira autorizada pelo leiloeiro”), vinculada à instituição bancária requerida; b) o “print” colacionado (id 38643847/48) não corresponde às características de um termo de arrematação (ausência de número do registro, nomenclatura, assinatura do leiloeiro, placa, chassi entre outros), além do referido documento apresentar visualização incompleta à margem direita; c) o sitio eletrônico “https://schneiderleiloes.com/br/” não está mais disponível na internet para consulta. C. Nesse prumo, no que se refere à responsabilidade civil da instituição financeira, apesar de não esclarecer as circunstâncias da abertura da conta corrente de Gislaine (beneficiária da aludida transferência), existe aparência de precedente regularidade da conta (ausente indicação de movimentação fraudulenta), de sorte que não resulta evidenciada a absoluta desatenção ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019, a qual, por sinal, demandaria o afastamento do sigilo bancário, mediante específica ordem judicial. D. Além disso, não há evidências de que a parte prejudicada (ora recorrente) tivesse contatado tempestivamente a instituição financeira para fins de comunicação da fraude de que fora vítima para fins de bloqueio da quantia transferida à conta corrente beneficiária do crédito. E. Nesse contexto fático-probatório, não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço bancário por parte da requerida, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos acima narrados foi a conduta primária do próprio requerente/recorrente, atraído pelo reduzido valor do “lance” vencedor para adquirir o veículo, em não ter observado as cautelas (mínimas) exigíveis à participação em leilão on line, tudo, a excluir a responsabilidade civil da instituição bancária (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, II). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1639104, DJE: 28.11.2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1632317, DJE: 07.11.2022; 3a Turma Recursal: acórdão 1439813, DJE: 09.8.2022 e acórdão 1415798, DJE: 02.5.2022. F. Por fim, não prospera o pleito de reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). V. Recurso conhecido para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Julgado improcedentes os pedidos. No mais, em relação aos requeridos (David e Gislaine), sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO DEMONSTRADA A CONCOMITANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO POR PARTE DA REQUERIDA A ATRAIR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista acerca da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, de forma que que compete à instituição financeira a comprovação da não configuração da responsabilidade objetiva. II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes: não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço bancário por parte da requerida a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira (item IV, “C”. “D” e “E” da ementa originária). III. Efetivamente, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações (caso concreto). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos V, XXXIV, XXXV e LIV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento da inexistência de litisconsórcio passivo necessário no caso. Afirma que o acórdão recorrido julgou prematuramente a causa ao afastar a ilegitimidade passiva da instituição bancária e não determinar o retorno dos autos ao juizado de origem para reabertura da fase instrutória. Alega afronta ao entendimento jurisprudencial, uma vez que a instituição bancária foi revel e o acordão vergastado presumiu a regularidade da abertura da conta corrente da recorrida GISLAINE ALVES DE ALBUQUERQUE, na qual o autor depositou os valores referentes à “fraude em leilão virtual” em que foi vítima. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Litisconsórcio passivo necessário. Princípio do contraditório e ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE no 834.412/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/16) O recorrente também sustenta violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Ademais, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal